Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Inquérito policial. Acesso a elementos de prova. Habeas corpus prejudicado em parte. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende assegurar à defesa acesso aos autos de inquérito policial em que o paciente é investigado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se o habeas corpus está prejudicado; (ii) se possível ao Tribunal, em habeas corpus, examinar o pedido.
III. Razões de decidir
3. Levantado o sigilo de inquérito policial, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia acesso aos documentos.
4. O pedido para emissão de certidão contendo informações sobre inquéritos e ações nas quais o paciente figure como investigado deve ser apreciado pelo juiz de origem, para que possa ser examinado pelo Tribunal, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus declarado prejudicado, em parte. Na parte em que admitido, denegada a ordem.